Tribunal: STF
Processo: ARE 1392523
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-30
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Ceará e assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA OFICIAL EM AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. FORÇA POLICIAL. FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. CANDIDATO EXCLUÍDO DA DISPUTA EM VIRTUDE DE APRESENTAR IDONEIDADE MORAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO VOLUNTÁRIO E REMESSA OFICIAL CONHECIDOS E PROVIDOS. 



    1. O cerne da questão controvertida reside na análise da legalidade do ato administrativo que excluiu o ora recorrido do concurso público para o cargo de soldado da Polícia Militar do Ceará, regulado pelo Edital de n° 001/2008 PMCE, sob o fundamento de que o candidato apresenta má conduta social, sendo acusado por populares da comunidade em que reside, de fazer uso de substâncias entorpecentes e de praticar atos libidinosos em público. 



    2. Cumpre esclarecer que a investigação social é ato administrativo discricionário, porém, passível de sofrer revisão pelo judiciário para controle de legalidade. Com efeito, na esteira do disposto no artigo 5°, XXXV, da CF/1988, nenhum ato está imune ao controle jurisdicional. 



    3. Caso em que, através de denúncia anônima enviada por e-mail e posteriores diligências na área do Jereissat II, local de residência do recorrido, colheu-se a informação de que autor da lide, além de ser usuário de entorpecentes, tem o hábito de constranger mulheres através da prática de atos libidinosos na presença destas, o que levou a população a apelidá-lo de ‘maníaco da rua’. O serviço de inteligência da Polícia Militar, após a apresentação das peças de informação bem como da defesa administrativa do candidato, ofertou parecer conclusivo, asseverando que não houve justificativa razoável, capaz de infirmar as graves acusações assacadas contra o ora recorrido.



    4. A má conduta do candidato autoriza a administração pública a excluí-lo do certame. Na espécie, contrariamente ao que entendeu o magistrado planicial, não se trata de aplicar a presunção de inocência, de maneira genérica, com base tão somente na ausência de ação penal com trânsito em julgado. Até porque o recorrido não foi excluído por responder a processo, mas sim, em virtude de apresentar comportamento social diverso do que se espera do profissional de segurança pública. 



    5. Inidoneidade moral e condenação criminal possuem conceitos distintos, podendo ou não estar juntos, eis que é plenamente possível que alguém não tenha sido condenado criminalmente e, mesmo assim, não reúna as condições morais necessárias para o exercício de determinada atividade de interesse público ou para ingresso em cargo ou função também pública.



    6. Apelação cível e reexame necessário conhecidos e providos”. (eDOC 17, p. 1-2) 



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos princípios constitucionais relativos a administração pública. (eDOC 32)



    Nas razões recursais, insurge-se contra a exclusão do recorrente do concurso público para o provimento de cargos da Polícia Militar do estado do Ceará por ser considerado inapto na fase de avaliação social. Aponta-se a “inobservância aos princípios inerentes à administração pública, bem como do devido processo legal, da presunção de inocência, do contraditório e ampla defesa, da igualdade, da legalidade, da isonomia, do acesso à justiça e ao trabalho, da proporcionalidade e razoabilidade, e finalmente da dignidade da pessoa humana, uma vez que o autor não responde a nenhum procedimento de inquérito policial e processo criminal.” (eDOC 32, p. 16) 



    Destaca-se que o candidato foi aprovado em todas as fases anteriores, inclusive no exame toxicológico, o que confronta a sua eliminação em fase de investigação social por ser considerado usuário de entorpecentes. Opõe-se também ao fato de que a eliminação se pautou em denúncia anônima e que não houve a devida apuração dos fatos com a apresentação de provas a respaldar a eliminação do candidato.



    Por fim, colaciona jurisprudência desta Corte no sentido da violação ao princípio da presunção de inocência a exclusão de candidato que responda a inquérito policial ou ação penal em curso. 



    Inicialmente, o processo foi devolvido ao Tribunal de origem, pela Presidência do STF, para aplicação do tema 22 da sistemática da repercussão geral (eDOC 59).



    Entretanto, o Tribunal de Justiça do Ceará entendeu que o caso não se amoldaria ao paradigma indicado, motivo pelo qual os autos retornaram ao STF (eDOC 62).



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registro que, de fato, a matéria apreciada no tema 22 da repercussão geral é distinta da controvérsia tratada nos presentes autos, pois no caso em análise, não recai sobre o candidato nenhum procedimento investigatório ou ação penal. 



    No caso, a Corte de origem confirmou a eliminação do candidato, em etapa de investigação social, com base no acervo probatório, que indicou má conduta incompatível com as atribuições do cargo. Nesse sentido, colho os seguintes trechos do acórdão recorrido:



    “(...)



    No caso concreto foram elaborados dois relatórios de investigação social (fls. 150/151 e 152/153). No primeiro, datado de 23 de abril de 2009, o militar encarregado pela coleta de informações proferiu parecer favorável ao apelado, consignando que não existem elementos que desabonem a sua conduta. Todavia, por ocasião do segundo relatório, datado de 12 de maio de 2009, a investigação prosseguiu com a coleta de depoimentos de populares, os quais noticiam graves fatos imputados ao candidato. 



    Realmente, através de denúncia anônima enviada por e-mail e posteriores diligências na área do Jereissati II, local de residência do recorrido, o responsável pela investigação foi informado de que autos da lide, além de ser usuário de entorpecentes, tem o hábito de constranger mulheres através da prática de atos libidinosos na presença destas, o que levou a população a apelidá-lo de ‘maníaco da rua’.



    À fl. 69, o servido de inteligência da Polícia Militar, após a apresentação das peças de informação bem como da defesa administrativa do candidato, ofertou parecer conclusivo, asseverando que não houve justificativa razoável, capaz de infirmar as seguintes acusações em face do ora recorrido:



    (...)



    Percebe-se, assim, que a conduta social foi minudentemente avaliada pela banca examinadora e pela administração pública. 



    (...)



    De fato, a má conduta do candidato autoriza a administração pública a excluí-lo do certame. Na espécie, contrariamente ao que entendeu o magistrado planicial, não se trata de aplicar a presunção de inocência, de maneira genérica, com base tão somente na ausência de ação penal com trânsito em julgado. Até porque, o recorrido não foi excluído por responder a processo, mas sim, em virtude de apresentar comportamento social diverso do que se espera do profissional da segurança pública.



    Em mais, faz-se mister consignar que inidoneidade moral e condenação criminal possuem conceitos distintos, podendo ou não estra juntos, eis que é plenamente possível que alguém não tenha sido condenado criminalmente e, mesmo assim, não reúna as condições morais necessárias para o exercício de determinada atividade de interesse público ou para ingresso em cago ou função também pública. 



    Poder-se-ia suscitar dúvidas acerca da veracidade das informações colacionadas, notadamente porque o recorrido acostou declarações às fls. 90/91, firmadas por pessoas supostamente de sua convivência, as quais atestam ter este bons antecedentes e que não tem nada que desabone sua conduta. 



    Contudo, no sopesamento dos dados colhidos na fase investigativa, pode a administração pública exercer um juízo de ponderação e, no desempenho do seu Poder Discricionário, decidir sobre a conveniência de ter, em seus quadros, candidato sobre o qual pesam sérias acusações de desvio de conduta, descabendo ao Judiciário, nesse aspecto, interferir no mérito do ato administrativo (...).” (eDOC 17, p. 6-12)



    Assim, divergir desse entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. GUARDA CIVIL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DOS LIMITES DA COISA JULGADA. OFENSA REFLEXA. TEMA N. 660/RG. INAPLICABILIDADE DO TEMA N. 22 DA REPERCUSSÃO GERAL. FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. INAPTIDÃO DE CANDIDATO. EXCLUSÃO DO CERTAME. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. ENUNCIADOS N. 279 E 454 DA SÚMULA DO SUPREMO. 1. A questão relacionada à apontada violação aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório não tem repercussão geral, uma vez envolvida ofensa meramente reflexa à Constituição Federal (Tema n. 660/RG). 2. O Tribunal a quo decidiu pela eliminação do recorrente do concurso público com base nas informações prestadas pela autoridade coatora, as quais revelaram que o candidato não apresentava comportamento ético, social ou funcional compatível com as atribuições do cargo, hipótese diversa da debatida no paradigma da repercussão geral invocado (RE 560.900 RG, Tema n. 22). 3. Para chegar-se a conclusão diversa daquela alcançada na origem – quanto à reprovação do concorrente por conduta desabonadora e incompatível com o cargo –, seria necessário o reexame de provas e a interpretação de cláusulas editalícias, providência que encontra óbice nos verbetes n. 279 e 454 da Súmula do Supremo. 4. Agravo interno desprovido”. (RE 1.353.395 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 01.09.2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 20.01.2022. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. EXCLUSÃO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 22 DA REPERCUSSÃO GERAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, §1º, CPC, E 317, § 1º, do RISTF. 1. É ônus do recorrente impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada. Art. 1.021, § 1º, CPC. 2. Ademais, no caso concreto, observa-se que o Tribunal de origem, para legitimar a eliminação do Recorrente no concurso público, amparou-se nas informações prestadas pela autoridade coatora que revelaram que a sua reprovação ocorreu devido a omissão acerca dos antecedentes criminais, conduta que foi considerada incompatível com o cargo de Polícia Civil, hipótese diversa da apreciada no julgamento do paradigma da repercussão geral (RE 560.900-RG, Tema 22). 3. Além disso, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de multa do art. 1.021, § 4º, do CPC. Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).” (RE 1.312.913 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 31.08.2022)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 17, p. 13), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 30 de janeiro de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente